Tribunal: TJSP
Processo: 1183988-61.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Prestação de informações acerca de golpe perpetrado via whatsapp. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. PRELIMINAR de falta de interesse processual afastada. Condições da ação que devem ser analisadas em abstrato. Teoria da asserção. Interesse de agir do requerente, pois assevera ser pertinente a apresentação de IP ́s na modalidade IPv4,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Prestação de informações acerca de golpe perpetrado via whatsapp. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. PRELIMINAR de falta de interesse processual afastada. Condições da ação que devem ser analisadas em abstrato. Teoria da asserção. Interesse de agir do requerente, pois assevera ser pertinente a apresentação de IP ́s na modalidade IPv4, detendo tal informação a requerida. Necessidade e adequação do meio eleito, para atingimento da pretensão. MÉRITO. ORDEM DE EXIBIÇÃO DE IPS NA MODALIDADE IPV4 e conseguintes portas lógicas. Descabimento. Requerida que apresilhou documento contendo identificação de IPs na modalidade IPv6, informação suficiente à identificação do utilizador da plataforma eletrônica. ORDEM DE EXIBIÇÃO DE IMEI. Descabimento. Alegação de impossibilidade de fornecimento do IMEI, pela requerida, que impôs ao requerente o ônus de comprovar que aquela efetivamente possuía a informação objeto do pleito. Requerente, todavia, que nada demonstrou no sentido de que teria a requerida coletado e armazenado o número de IMEI do telemóvel pelo qual acessado, por terceiro, o aplicativo WhatsApp. IMEI, ademais, que não é exigido para a abertura da conta no aplicativo WhatsApp. Dados de acesso já fornecidos pela requerida (IP, data e hora) que se mostram suficientes à identificação do usuário do aplicativo. MULTA COMINATÓRIA. Obrigação de fazer que, na parte admissível, foi já cumprida. Afastamento da multa, que não tem caráter reparatório. SUCUMBÊNCIA. Intentada a apresentação de dados revestidos por sigilo e, assim, sujeitados a cláusula de reserva de jurisdição. Imposição de verba sucumbencial à requerida apenas se despontada resistência injustificada ao pleito. Caso dos autos em que resistiu a requerida apenas à parcela inadmissível da pretensão. Condenação sucumbencial descabida. CONCLUSÃO Sentença reformada, a fim de que reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer, no que toca à parcela admissível do pleito atrial, afastando-se a ordem de exibição de IMEI e IPs na modalidade IPv4, a multa e a condenação sucumbencial. Recurso provido.